Tribunal: TJSP
Processo: 1007412-19.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de multa ambiental julgada procedente ­– Pedido de reconhecimento da legalidade da autuação – Loteamento, localizado no perímetro urbano da cidade de Bauru/SP, que foi aprovado no ano de 1962, de acordo com a legislação ambiental então vigente (Decreto n° 58/37), que não impunha limites legais de reserva florestal –

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de multa ambiental julgada procedente ­– Pedido de reconhecimento da legalidade da autuação – Loteamento, localizado no perímetro urbano da cidade de Bauru/SP, que foi aprovado no ano de 1962, de acordo com a legislação ambiental então vigente (Decreto n° 58/37), que não impunha limites legais de reserva florestal – Impossibilidade de imposição ao loteador e adquirentes dos lotes que suportem prejuízo não previsível ao tempo da aprovação do loteamento, que fora aprovado para fins residenciais – Sobrestamento do feito até decisão a ser proferida decisão pelo Grupo de Câmaras Reservas ao Meio Ambiente acerca da competência para o julgamento, nos termos dos artigos 947, §§ 1o a 4o, do CPC/2015 e 32, § 4o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000187339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1007412-19.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO PARREIRA DE MIRANDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Determinaram a suspensão do julgamento nesta Câmara , V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
2
VOTO n° 11.937
Apelação no 1007412-19.2018.8.26.0071
Comarca: BAURU
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOÃO PARREIRA DE MIRANDA
Apelação
Cível 1a
Câmara
Reservada
ao
Meio
Ambiente Ação anulatória de multa ambiental julgada
procedente - Pedido de reconhecimento da legalidade da
autuação Loteamento, localizado no perímetro urbano da
cidade de Bauru/SP, que foi aprovado no ano de 1962, de
acordo com a legislação ambiental então vigente (Decreto
n° 58/37), que não impunha limites legais de reserva
florestal
Impossibilidade de imposição ao loteador e
adquirentes dos lotes que suportem prejuízo não previsível
ao tempo da aprovação do loteamento, que fora aprovado
para fins residenciais Sobrestamento do feito até decisão
a ser proferida decisão pelo Grupo de Câmaras Reservas
ao Meio Ambiente acerca da competência para o
julgamento, nos termos dos artigos 947, §§ 1o a 4o, do
CPC/2015 e 32, § 4o, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Bauru às fls. 156/159, por meio
da qual foi julgada procedente a ação anulatória de multa ambiental
ajuizada pelo apelado, contra ela se insurgiu a requerente
supramencionada à fl. 167, arrazoando o recurso às fls. 168/175.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
3
A recorrente sustenta, em síntese, a validade do ato
administrativo de imposição de multa, eis que praticado no regular
exercício do poder de polícia. Aduz que “... A recorrida tenta
enfraquecer a autuação sofrida com alegação de uma mera questão
de denominação, alegando que a área devastada não corresponde de
fato com uma APP (área de preservação permanente), bem como que
o fato danoso não fora realizado mediante sua autorização e que um
terceiro, desconhecido foi quem praticou tal degradação. ( ) As
alegações, no entanto, vão à contramão do observado e descrito no
auto de infração, tais alegações seriam convenientes à parte autora,
pois o referido local trata-se de área comercial, no qual tem como
objetivo a venda dos referidos lotes. ( ) Logo, resta claro e evidente
que a parte visou unicamente o seu lucro pessoal, tornando-se assim
o responsável pelo desmatamento, pois a única prova apresentada
nos autos fora sua alegação de que não desmatou a referida área. ( )
Portanto, frágil a alegação de vicio insanável, o dano ocorreu e cabe a
recorrida a responsabilização” (fls. 173/174).
Ante o exposto, pleiteia que o recurso “seja conhecido e ao final
provido... para o fim de, reformada a r. sentença de primeiro grau,
decretar sua improcedência, invertendo-se o ônus da sucumbência”
(fls. 174/175).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 178/192), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 203/212).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
4
O apelante interpôs o recurso tempestivamente, estando
dispensado de preparo por se tratar de ente público1, de modo que,
presentes os requisitos legais, e não se constatando os motivos
impeditivos a que se referem os incisos III e IV do artigo 932 do
CPC/20152, não há óbice ao seu processamento.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls.
156/159, por meio da qual foi julgada procedente a ação anulatória
ajuizada por JOÃO PARREIRA DE MIRANDA.
Por meio da inicial de fls. 1/8, o recorrido alegou, em síntese,
que “foi autuado por supostamente danificar 0,13 ha de vegetação
nativa secundária em estágio avançado, mediante desmatamento, em
área objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade
competente, incorrendo no disposto do artigo 49 da Resolução SMA
32/2010... o Requerente não teve conhecimento do desmatamento
ocorrido na área devastada, muito embora seja de sua propriedade, o
mesmo não solicitou qualquer serviço ou máquina destinada ao
desmatamento, sendo ação de uma pessoa desconhecida..., não
podendo ser penalizado pela ação de um terceiro desconhecido” (fls.
1/2). Aduziu, ainda, que “não pode o Requerente ser autuado e
punido, por suposta violação à legislação que entrou em vigor após a
1 CPC/2015. Art. 1.007: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados,
pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”.
2 CPC/2015, Art. 932: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
5
efetiva aprovação do loteamento, como é o caso da legislação citada
no Auto de Infração (Resolução SMA no 32/2010). Não dá para alegar,
portanto, que o Requerente está sujeito à legislação ambiental mais
restritiva, pois sequer era a legislação vigente à época da aprovação
do loteamento. Verifica-se que, mesmo com a instituição de legislação
superveniente, não é possível a imposição de novas regras, quer ao
loteador, quer aos adquirentes dos lotes, pois viola o direito adquirido
e o ato jurídico perfeito e acabado previsto na Constituição Federal...
O registro do loteamento criou, em favor do Requerente, direito líquido
e certo de dar ao empreendimento a destinação legal de nele abrir
ruas com a supressão da vegetação existente no local, sem
necessidade de nenhuma compensação... Não é demais lembrar que
a resolução citada no Auto de Infração entrou em vigor muito tempo
depois da aprovação e registro do loteamento, que, em se tratando de
região urbana, há muito ocupada e não situada em área de
preservação ou em unidade de conservação, nada impede a
supressão da vegetação existente, para que seja dada ao
empreendimento a sua destinação, que é a construção de moradias...
O autor vê-se impedido de exercer seu direito de propriedade uma vez
que, em razão da Autuação, qualquer atividade ou obra que o
Requerente queira realizar nos lotes estão suspensas, não podendo
construir, alugar ou vender seus lotes” (fls. 2/6).
A i. Magistrada de Primeiro Grau, ao julgar procedente a ação,
alinhavou os seguintes fundamentos (fls. 156/159):
“O pedido é procedente, pois a área em questão está localizada em
loteamento urbano (Vila Santos Dumont) devidamente registrado e aprovado
em 1962, integrando, assim a zona urbana e sujeito aos ditames da Lei n°
6.766/79.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
6
'(...)
'Dessa forma, como bem ponderado pelo representante do MP, a
partir do momento em que o loteamento foi aprovado e registrado, passa a ser
regido pela lei n. 6.766/79, em que recebeu 'área verde ou área institucional'.
'Pelo exposto julgo procedente esta ação declaratória movida por
JOÃO PARREIRA DE MIRANDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO para o fim de declarar a nulidade do auto de
infração ambiental n. 291596/2013, assim como as penalidades consequentes
e autorizar a supressão total da vegetação eventualmente existente nos lotes e
extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
'Sucumbente a requerida arcará com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.”
Diante da decisão que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs o presente recurso
de apelação pretendendo a reversão do julgado.
Pois bem. O recurso não merece provimento.
De acordo com o auto de infração acostado aos autos (fl. 35),
JOÃO PARREIRA DE MIRANDA foi autuado “por destruir 0,13ha de
vegetação nativa secundária em estágio avançado de regeneração,
mediante desmatamento, em área objeto de especial preservação,
sem autorização da autoridade ambiental competente, incorrendo no
disposto do art. 49 da Resolução SMA 32/2010”.
A i. Juíza de Primeiro Grau baseou a procedência da ação
principalmente no fundamento de que a área “está localizada em
loteamento urbano (Vila Santos Dumont) devidamente registrado e
aprovado em 1962, integrando, assim a zona urbana e sujeito aos
ditames da Lei n° 6.766/79” (cf. r. sentença, fl. 157).
A questão aqui posta deve ser analisada levando-se em conta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
7
os princípios e postulados próprios do direito ambiental, além de
outros gerais e demais fontes do Direito de ordem constitucional, a
jurisprudência a respeito da matéria, bem como a realidade fática do
local, de modo a compatibilizar o conflito entre o desenvolvimento
econômico e a proteção ao meio ambiente.
Os julgamentos nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente
deste E. Sodalício são procedidos mediante interpretação de alguns
princípios e postulados de Direito Ambiental, entres os quais os da
responsabilidade objetiva pelos danos ambientais independentemente
de culpa (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81); da legalidade (art. 5o, inciso II,
da Constituição Federal3); da vigência imediata e geral das leis

tempus regis actum (art. 6o da Lei no 4.657/42, com a redação dada
pela Lei no 12.376/20104); da inaplicabilidade em matéria ambiental da
teoria do fato consumado5; do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito.
Mas, em que pese o valor axiomático desses princípios e
postulados, não se pode prescindir, na apreciação das questões
relativas à matéria ambiental, de outros princípios e normas, inclusive
de ordem constitucional (como o da isonomia e da coisa julgada),
observadas as regras gerais de hierarquia entre as fontes do Direito.
Não cabe negar que nas lides concernentes ao meio ambiente,
há sempre uma tensão entre as questões ambientais e os interesses
3 Art. 5o, II, da CF: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
4 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
5 Vide, por exemplo, do STJ, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1211974/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; AgInt no AREsp 1211974/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
8
múltiplos concorrentes, de ordem social, fundiária, empresarial etc., o
que recomenda se adote, na busca da solução adequada para cada
caso, a fixação do bem preponderante a ser tutelado.
Oportuna, sobre essa questão, a seguinte observação lançada
pelo i. Ministro do Supremo Tribunal Federal CELSO DE MELLO no
julgamento das ADINs e ADC propostas contra o CF/2012 [sem
destaque no original]:
“Atento à circunstância de que existe um permanente estado de tensão entre
o imperativo de desenvolvimento nacional (CF, art. 3o, II), de um lado, e a
necessidade de preservação da integridade do meio ambiente (CF, art. 225), de outro,
torna-se essencial reconhecer que a superação desse antagonismo, que opõe
valores constitucionais relevantes, dependerá da ponderação concreta, em cada
caso ocorrente, dos interesses e direitos postos em situação de conflito, em
ordem a harmonizá-los e a impedir que se aniquilem reciprocamente, tendo-se
como vetor interpretativo, para efeito da obtenção de um mais justo e perfeito
equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, o princípio do
desenvolvimento sustentável, tal como formulado em conferências internacionais (a
“Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992”,
“p. ex.”) e reconhecido em valiosos estudos doutrinários que lhe destacam o caráter
eminentemente constitucional (CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO, “Curso de
Direito Ambiental Brasileiro”, p. 27/30, item n. 2, 6a ed., 2005, Saraiva; LUÍS PAULO
SIRVINSKAS, “Manual de Direito Ambiental”, p. 34, item n. 6.2, 2a ed., 2003, Saraiva;
MARCELO ABELHA RODRIGUES, “Elementos de Direito Ambiental Parte Geral”, p.
170/172, item n. 4.3, 2a ed., 2005, RT; NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO,
“Proteção Jurídica do Meio Ambiente”, p. 57/64, item n. 6, 2003, Del Rey, v.g.).
'Isso significa, portanto,... que a superação dos antagonismos existentes
entre princípios e valores constitucionais há de resultar da utilização de critérios que
permitam ao Poder Público (e aos magistrados e Tribunais) ponderar e avaliar, “hic et
nunc”, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta,
qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de conflito
ocorrente, desde que, no entanto tal como adverte o magistério da doutrina na
análise da delicadíssima questão pertinente ao tema da colisão de direitos (DANIEL
SARMENTO, “A Ponderação de Interesses na Constituição Federal” p. 193/203,
“Conclusão”, itens ns. 1 e 2, 2000, Lumen Juris; LUÍS ROBERTO BARROSO, “Temas
de Direito Constitucional”, p. 363/366, 2001, Renovar; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p.
220/224, item n. 2, 1987, Almedina; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito
Constitucional”, p. 661, item n. 3, 5a ed., 1991, Almedina; EDILSOM PEREIRA DE
FARIAS, “Colisão de Direitos”, p. 94/101, item n. 8.3, 1996, Fabris Editor; WILSON
ANTÔNIO STEINMETZ, “Colisão de Direitos Fundamentais e Princípio da
Proporcionalidade”, p. 139/172, 2001, Livraria do Advogado Editora; SUZANA DE
TOLEDO
BARROS,
“O
Princípio
da
Proporcionalidade
e
o
Controle
de
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais”, p. 216,
“Conclusão”, 2a ed., 2000, Brasília Jurídica, v.g.)
, a utilização do método da
ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo
essencial dos direitos fundamentais, entre os quais avulta, por sua significativa
importância, o direito à preservação do meio ambiente.”
O desenvolvimento do Direito Ambiental ensejou a elaboração

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
9
de diversos princípios jurídicos próprios desse ramo, alguns dos quais
já estão incorporados pela lei e pela jurisprudência.
Assim, por exemplo, os princípios da responsabilidade objetiva
(ou da obrigação 'propter rem'), do acesso equitativo aos recursos
naturais, do usuário-pagador e poluidor-pagador, da precaução e
prevenção, da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, da
não aplicação da teoria do fato consumado, dentre outros, passaram a
informam o juiz na apreciação das questões ambientais submetidas
ao crivo do Poder Judiciário, assim como os princípios da proteção
deficiente e da proibição de retrocesso passaram a orientar o
escrutínio da validade da produção legislativa acerca das questões
ambientais.
Mas referidos princípios (ou postulados), como fontes do Direito
Ambiental, devem ser sempre analisados em conjunto com os
princípios gerais e demais fontes do Direito, segundo o critério da
hierarquia das fontes e a moderna proposição relativa à ponderação
de interesses, de JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO6, não
cabendo ao intérprete eleger um determinado princípio, isoladamente,
segundo sua maior adequação à solução que se pretende dar ao caso
concreto, posto que a atividade de distribuição da Justiça deve
sempre buscar soluções que atendam ao maior número possível de
situações, visando conferir às emanações do Poder Judiciário a
máxima segurança jurídica.
6 Como ensina o renomado constitucionalista português (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora
Almedina, 1998, pág. 1109), quando o aplicador da lei depara-se com um conflito entre bens e interesses que é de sua incumbência
proteger, deve realizar uma ponderação entre esses eles com o escopo de compatibilizar as normas em aparente conflito, atuando,
se necessário, de modo a “elaborar critérios de ordenação para, em face dos dados normativos e factuais, obter a solução justa
para o conflito de bens”. Acrescenta o autor, que “As ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem
em todo o lado onde haja necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente
protegidos”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
10
Trata-se, efetivamente, de buscar alcançar a mais justa solução
para a situação particular com a qual se defronta o julgador, mas
imprimindo na atividade jurisdicional um raciocínio permeado pelo
balanceamento entre os bens e interesses em conflito, tendo com
escopo a atribuição de Justiça específica, mas não casuística7.
Buscando
ilustrar
o
significado
desse
processo
de
balanceamento (que não difere do balancing process do sistema anglo-
saxão), CANOTILHO8 o diferencia do método regular de interpretação
“conducente à atribuição de um significado normativo e à elaboração
de uma norma de decisão”, pontuando que “Aqui o 'balancing process'
vai recortar-se em termos autónomos para dar relevo à ideia de que
no momento de ponderação está em causa não tanto atribuir um
'significado normativo' ao texto da norma, mas sim equilibrar e ordenar
bens conflituantes (ou, pelo menos, em relação de tensão) num
determinado caso. Neste sentido, o balanceamento de bens situa-se a
jusante da interpretação. A atividade interpretativa começa por uma
reconstrução e qualificação dos interesses ou bens conflituantes
procurando, em seguida, atribuir um sentido aos textos normativos e
aplicar. Por sua vez, a ponderação visa elaborar critérios de
ordenação para, em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
Não é outro o propósito da norma do artigo 23 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Dec-lei no 4.657, de 4 de
7 Não é outro o propósito da norma do artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei
13.655/2018: “A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e
sem prejuízo aos interesses gerais”.
8 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed., op. cit., pág. 1237.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
11
setembro de 1942), com a redação dada pela Lei 13.655/2018:
“A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses
gerais”.
Com efeito, na apreciação das questões ambientais, além de
buscar a realização da vontade do legislador expressada nas leis e no
interesse dos entes estatais retratado nos decretos, resoluções
portarias e circulares administrativas, deve também o juiz levar em
conta ditos princípios ambientais, sem prejuízo dos demais princípios
gerais de Direito consagrados pela doutrina e jurisprudência.
Qualquer pessoa que se debruce a comparar a legislação
ambiental antecedente ao CF/2012 com a situação real do país no
tocante à proteção das reservas e recursos naturais, constatará uma
grave dicotomia entre o quadro situacional do meio ambiente e as
restrições contidas na legislação revogada com relação ao uso,
ocupação e exploração do patrimônio natural nacional.
Esse estado de coisas não pode ser atribuído, exclusivamente,
à imperfeição da legislação revogada. Problemas de outra natureza,
como a carência de recursos destinados pelo Estado brasileiro à
fiscalização do seu cumprimento, à prevenção contra a degradação
ambiental e ao gerenciamento do uso racional dos recursos naturais,
estão entre as causas principais do quadro muitas vezes lamentável
observado em relação ao patrimônio natural do país.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
12
Por exemplo, embora o Código Florestal anterior tenha sido
editado em 1965 (Lei no 4.771, de 15 de setembro), antes mesmo da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano,
realizada entre os dias 5 a 16 de junho de 1972 em Estocolmo a
primeira de caráter mundial organizada para discutir o meio ambiente
planetário9
, a consciência preservacionista no país era ainda
incipiente na época, em inúmeras situações cedendo à força dos
interesses particulares e de grupos econômicos. Aliás, mesmo nos
dias atuais não é raro constatar, nos foros oficiais de tomada de
decisões, a crítica àqueles que militam a favor da preservação do
meio ambiente, baseada em que sua atuação dificulta ou impede o
“progresso nacional”.
Não se pode perder de vista que, uma vez superada a fórmula
rígida (ou “reducionista”) de KELSEN10 segundo a qual o Direito
deveria ser encarado como norma, não se misturando com fato
social11 (mas uma ciência não diferente, na essência, das ciências
naturais como a Física, a Biologia ou a Psicologia, cuja pureza residia
exatamente no valor intrínseco das suas regras, livre todos os
elementos que lhe são estranhos12), a crescente complexidade das
relações humanas passou a demandar um enfoque menos ortodoxo
e mais dinâmico
da função do Direito, que além de sistema
normativo de ordenação social passa a ser entendido como
ferramenta para a solução de conflitos.
9 Desse evento participaram 113 países-membros da ONU e, também, mais de quatrocentas instituições governamentais e não-
Governamentais ONGs.
10 Proposta em sua Teoria Pura do Direito (V. 6a ed.-3a tir. trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1999).
11 Isto é, como uma ciência não diferente, na essência, das ciências naturais como a Física, a Biologia ou a Psicologia, cuja pureza
residia exatamente no valor intrínseco das suas regras, livre todos os elementos que lhe são estranhos (v. KELSEN, Hans. Teoria
pura do direito, op. cit. págs. 1 e 61).
12 V. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, op. cit., . págs. 1 e 61.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
13
De acordo com essa proposição, desenvolvida por KARL
LARENZ13 e outros14, “É missão dos tribunais decidir de modo 'justo'
os conflitos trazidos perante si e, se a 'aplicação' das leis, por via do
procedimento de subsunção, não oferecer garantias de uma tal
decisão, é natural que se busque um processo que permita a solução
de problemas jurídicos a partir dos 'dados materiais' desses mesmos
problemas, mesmo sem apoio numa norma legal. Esse processo
apresentar-se-á como um 'tratamento circular', que aborde o problema
a partir dos mais diversos ângulos e que traga à colação todos os
pontos de vista tanto os obtidos a partir da lei como os de natureza
extrajurídica que possam ter algum relevo para a solução ordenada
à justiça, com o objectivo de estabelecer um consenso entre os
intervenientes".
E essa concepção está claramente refletida artigo 5o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do seguinte teor:
“Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela
se dirige e às exigências do bem comum.”
Com isso pretende-se exprimir que, muito embora se deva
reconhecer o devido valor aos princípios “tempus regis actum” e de
proibição de invocar o 'fato consumado' contra a aplicação das
normas de direito ambiental, assim como o postulado da
13 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 2a ed. (trad. José Lamego). Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989, pág. 170.
14 Além desse autor alemão, merecem destaque o também alemão KARL ENGISCH e os americanos JOHN KART ELY e RONALD
DWORKIN etc.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
14
imprescritibilidade das ações contra os danos ambientais15, ao
examinar as questões ambientais não pode o magistrado descuidar,
dentre outros, dos seguintes aspectos: a) a impossibilidade de obrigar-
se qualquer pessoa a atuar ou omitir-se senão em virtude de lei (art.
5o, II, da CF/88), que impede o alcance pretérito da lei ad infinitum; b)
o alcance do princípio geral de direito ad impossibilia nemo tenetur, de
modo a zelar para que os pronunciamentos judiciais não acarretem
obrigações impossíveis de serem cumpridas (do ponto de vista
jurídico, não material); c) e a relevância do princípio constitucional da
proporcionalidade16, que, como o anterior, impede que a lei seja aplicada
de forma descomedida etc.
Parece que é sob esse prisma que devem ser enfrentadas as
aparentes dificuldades exegéticas que vêm emergindo com a
mudança da legislação ambiental e, com maior intensidade, em
relação ao Código Florestal de 2012, após o julgamento pelo Pretorio
Excelso, em fevereiro de 2018, das ADINs e ADC propostas contra a
nova lei.
No caso dos autos, o loteamento, localizado no perímetro
15 Como noticiado pelo Supremo Tribunal Federal em 4 de junho de 2018, a Corte “reconheceu a repercussão geral de matéria
relativa à prescrição de pedido de reparação de dano ambiental. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 654833, que trata
de dano causado por madeireiros na exploração de terras indígenas no Acre nos anos 1980, e no qual se busca afastar a tese da
imprescritibilidade. ( ) O recurso, interposto pelos madeireiros, questiona acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
reconheceu a imprescritibilidade do dano ambiental, e alega ser inconstitucional a interpretação conferida por aquele tribunal ao
artigo 37, parágrafo 5o, da Constituição Federal, segundo o qual 'a lei deve prever prazos de prescrição para ilícitos que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento'...”.
16 Tanto o Ministro CELSO DE MELLO como a Ministra CÁRMEN LUCIA fizeram expressa alusão a esse princípio quando
proferiram seus votos no julgamento das ADINs e ADC propostas contra o CF/2012 perante o STF, ao negarem valor absoluto ao
princípio de vedação ao retrocesso. A i. Ministra CÁRMEN LUCIA afirmou textualmente que “(...) a aplicação do princípio da
proibição de retrocesso socioambiental não pode engessar a ação legislativa e administrativa, sendo forçoso admitir certa margem
de discricionariedade às autoridades públicas em matéria ambiental. ( ) Todavia, as medidas que restringem direitos sociais ou
ecológicos devem ser submetidas a um rigoroso controle de constitucionalidade que avalie sua proporcionalidade e sua
razoabilidade, bem como seu respeito ao núcleo essencial dos direitos socioambientais, sob pena de irreversibilidade dos prejuízos
às presentes e futuras gerações. ( ) Não é compatível com a Constituição da República, portanto, a flexibilização da legislação
ambiental, sem que sejam simultaneamente editadas medidas que compensem o impacto ambiental causado por normas mais
permissivas.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
15
urbano da cidade de Bauru/SP, foi aprovado no ano de 1962, de
acordo com a legislação ambiental então vigente, é dizer, o Decreto n°
58/37, que não impunha limites legais de reserva florestal.
Exigir o cumprimento de legislação posterior é dizer, a vigente
no momento da construção ou supressão da vegetação existente nos
lotes
faria com que cada adquirente ficasse obrigado agora a
preservar 20% da área da unidade adquirida, o que poderia inviabilizar
o propósito de ocupação residencial, impondo a eles que suportem
sozinhos um prejuízo que era imprevisível ao tempo da aprovação do
loteamento.
Não se está a reconhecer direito à degradação ambiental. Mas
não cabe ignorar que o provimento deste recurso instalaria uma
disformidade na composição ambiental da área, além de manifesta
insegurança jurídica, uma vez que este Tribunal, apreciando
controvérsia semelhante, já considerou válida a supressão da
vegetação para o fim de edificação residencial por proprietário de
unidade do mesmo loteamento17.
Não cabe negar que há por todo o país exemplos (lamentáveis,
sem dúvida) de degradação ambiental por ações antrópicas que
remontam há décadas ou séculos.
Grande parte da ocupação urbana impulsionada pela revolução
industrial, deu-se antes da existência de informações técnico-
17 AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO
DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. LOTEAMENTO APROVADO EM
1962, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO INCIDÊNCIA DE LEIS AMBIENTAIS RESTRITIVAS
POSTERIORES, PENA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA SOBRE A QUESTÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1022307-19.2017.8.26.0071; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
16
científicas sobre a relevância da observância de delimitações de
reservas ecológicas, do uso racional de recursos naturais, da
existência de leis de controle de emissão de poluentes e a
conscientização do ser humano.
Sobre este último aspecto, a relevância da questão educacional
pode ser exemplificada com o advento do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei no 9.503/97). Nada obstante tenha sido elaborado com
a promessa de ordenar e humanizar o trânsito de veículos
automotores no país, passados pouco mais de vinte anos de sua
entrada em vigor, o índice de mortes no trânsito são ainda alarmantes
no país (com tendência de aumento), tendo-se observado sua
diminuição sensível apenas no período imediatamente posterior à sua
entrada em vigor (e, também, ao período imediatamente posterior ao
endurecimento das penalidades pela condução sob efeito de ingestão
de álcool e drogas), provavelmente em face do “relaxamento na
supervisão e no fiel cumprimento das sanções previstas na
legislação”. Mas não resta dúvida, com relação a esse gravíssimo
problema, que além da ampliação da fiscalização, é imprescindível a
adoção de “medidas de comunicação e educação de forma
continuada, sistemática e abrangente tanto no alcance populacional
quanto na compreensão das linguagens e valores dos mais variados
setores socioculturais, para que não haja retrocessos”18.
Parece crucial, portanto, compreender-se que a preservação do
patrimônio natural do país não será alcançada jamais pela via
exclusiva da regulação normativa, fazendo-se necessários esforços
18 Vide, nesse sentido, o interessante trabalho de autoria de Débora Regina de Oliveira Moura Abreu, Eniuce Menezes de Souza
e Thais Aidar de Freitas Mathias (doutorandos do Departamento de Enfermagem, Universidade Estadual de Maringá, Maringá,
Brasil), intitulado “Impacto do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Seca na mortalidade por acidentes de trânsito” - Disponível na Internet:
https://doi.org/10.1590/0102-311X00122117 - Acesso em 29 de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
17
constantes em prol da educação ambiental, sempre com vistas à
busca de maior eficácia dos intentos preservacionistas no futuro.
Não deriva de outra razão, senão da certeza de que as leis não
moldam a sociedade, atuando apenas como instrumento de controle
social, que o legislador constituinte de 1988 inseriu no artigo 225, § 1o,
um inciso (número IV) destinado especificamente a estabelecer como
objetivo nacional a educação ambiental.
Eis o teor da norma:
“§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
'(...)
'VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;...”
O fenômeno da ocupação urbana desordenada é um dado
histórico inegável. Nada obstante, não apenas em razão da dinâmica
social, mas também da incidência dos princípios retro comentados,
pouco ou nada há a fazer a esse respeito.
Efetivamente, o só fato de que áreas degradadas há décadas
sejam equiparáveis (dos pontos de vista geológico, ecológico,
morfológico, paisagístico etc.) àquelas ainda não afetadas e
protegidas contra a degradação pelas leis atualmente em vigor, não
pode ensejar qualquer ação de recomposição ou recuperação

senão, no máximo e excepcionalmente, de compensação ambiental ,
justamente porque a imprescritibilidade e a responsabilidade por
danos ambientais são conceitos de alcance limitado, que encontram
obstáculo nos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
18
reserva do possível19 (ad impossibilia nemo tenetur20), só exsurgindo
obrigações derivadas dos chamados danos ambientais ancestrais a
partir do advento das leis de proteção do meio ambiente
algo
recente na história legislativa brasileira e mundial.
O custo da degradação ancestral deve ser distribuído a toda
coletividade. Vale dizer, os esforços em prol da recuperação ou
recomposição dessa espécie de dano só pode derivar de um pacto
social a ser estabelecido pela população do planeta, quer no âmbito
interno (isto é, por meio de ações engendradas nos diversos níveis
governamentais de um país, com expressa concordância e
participação da sociedade civil), quer no externo (por meio de
programas levados a efeito mediante acordos entre Estados,
reciprocamente ou no seio de organizações internacionais). Nunca
sob a ótica da responsabilidade civil individual.
No caso em apreço, em que o empreendimento foi aprovado
durante a vigência de norma que não impunha limites de reserva
florestal, assim como em situações em que se constata a ocorrência
de danos duradouros ou permanentes ao meio ambiente e ao
equilíbrio ecológico como consequência de ações humanas praticadas
antes mesmo do advento da existência de leis protetivas do meio
ambiente (ou do próprio surgimento do conceito contemporâneo de
“ecologia”), não parece razoável responsabilizar os atuais ocupantes
das áreas degradas, impondo-lhes a obrigação de recuperação,
recomposição e compensação o que implicaria, se levada a ideia às
19 Como ensina GOMES CANOTILHO, José Joaquim, Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pág. 369, a realização dos direitos
sociais e dos direitos fundamentais contemplados na Constituição é “um importante problema de competência constitucional: ao
legislador compete, dentro das reservas orçamentais, dos planos económicos e financeiros, das condições sociais e económicas do
país, garantir as prestações integradoras dos direitos sociais, económicos e culturais”.
20 Princípio latino que significa que ninguém está obrigado ao impossível.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
19
últimas consequências, na inutilização de inúmeros loteamentos
aprovados para fins residenciais onde a supressão da vegetação é
condição sine qua non para edificação das moradias
e, em um
perspectiva muito maior, no deslocamento de milhões de pessoas e
desmantelamento total ou parcial de núcleos urbanos constituídos há
séculos21.
Em suma, a incidência das mencionadas teses e princípios de
Direito Ambiental ao caso sub examine, segundo os critérios da
ponderação e do necessário confronto com os demais princípios
constitucionais aplicáveis a todo o ordenamento jurídico, deveria
conduzir à conclusão de que a pretensão da apelante deve ser
afastada, evitando-se a formação de áreas disformes, em um mesmo
loteamento, tanto do ponto de vista urbanístico como ambiental.
Nada obstante esses argumentos, cumpre assinalar que esta C.
1a Câmara Reserva do Meio Ambiente vem mantendo há alguns anos
o entendimento de que a aprovação de loteamento pelas autoridades
competentes não implica licença para construção ou autorização de
supressão da vegetação existente no local em que é implantado,
sendo indispensável observar a lei vigente no momento da pretensa
edificação ou supressão de vegetação nele existente para qualquer
fim.
Eis alguns precedentes que ilustram esse posicionamento [sem
21 Cabe, por isso, discordar do ilustre professor ÉDIS MILARÉ quando afirma (Direito do Ambiente, 4a ed. Em e-book baseada na
11a ed. Impressa. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2018, item 3.3.1) que o dano ancestral ao meio ambiente, que define
como o que “vem a ser a lesão que já ocorreu, mas cujas implicações negativas só foram identificadas depois de longo período de
sua concretização”, é de composição “em tese, sempre passível de efetivação, diante da imprescritibilidade da pretensão
reparatória destinada a conjurá-lo, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência especializadas. Nesses casos,
ainda que de difícil reparação, é certo que a solução da lesividade pode ser alcançada mediante a responsabilização solidária do
atual explorador do sítio do dano, ante a natureza 'propter rem' da obrigação ambiental”. Basta com imaginar que em todas as
cidades litorâneas brasileiras se observa a ocupação antrópica secular de áreas que a legislação atual considera como de área de
preservação permanente, para detectar a inviabilidade física e jurídica da proposição.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
20
negrito nos originais]:
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. O apelo comporta conhecimento.
Supressão de vegetação nativa em lote. Bioma Cerrado. Não obstante o loteamento
integre área urbana e tenha sido regularmente instituído em data pretérita, a
aprovação de loteamento não implica em licença para construção ou autorização de
supressão da vegetação. Necessidade de observar a lei vigente no momento da
pretensa edificação ou supressão. Improcedente a ação declaratória. APELO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013910-68.2017.8.26.0071; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019)
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE BIOMA CERRADO.
APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 13.550/09. Pedido administrativo de supressão de
vegetação indeferido pelo órgão ambiental competente, com base em inspeção no local
em que se constatou a presença de vegetação nativa do bioma cerrado estágio avançado
de regeneração. Ausente ilegalidade no indeferimento de supressão de vegetação,
com base na Lei Estadual n° 13.550/09. Aprovação e registro prévio de loteamento
que não obsta à aplicação de legislação ambiental superveniente. Supressão de
vegetação que deve ser analisada à luz da legislação ambiental vigente, nos termos
da Lei Estadual n° 13.350/09. Hipótese em que não se verifica direito à supressão de
vegetação objeto de proteção especial sem o preenchimento dos requisitos legais.
Sentença de procedência reformada. Recursos providos. (TJSP; Apelação Cível
1034308-36.2017.8.26.0071; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
APELAÇÃO. LOTEAMENTO URBANO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA
EDIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO À EDIFICAÇÃO. 1. Ação ajuizada contra a Fazenda Pública
estadual visando à anulação de ato administrativo praticado pela Cetesb, que indeferiu
pedido de autorização para supressão de vegetação nativa para edificação em loteamento
urbano. 2. Anulação da r. sentença que julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, em
razão da ilegitimidade passiva ad causam da Fazenda Pública estadual. Delegação de
atribuições de fiscalização à Cetesb que não retira a legitimidade do ente estatal para
ações em que se discute a aplicação de legislação ambiental. 3. Julgamento do feito pelo
Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 4. Improcedência da pretensão
autoral. Aprovação de loteamento que não gera direito adquirido à edificação. Imóvel
situado em área de proteção permanente. Necessidade de autorização dos órgãos
ambientais competentes para a supressão da vegetação nativa. Precedentes.
Ausência de ilegalidade do ato de indeferimento. Recurso provido para o fim de anular
a r. sentença, julgando-se improcedente a ação. (TJSP; Apelação Cível
0023729-47.2010.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Mandado de
Segurança. 1. Direito ambiental. Proteção ao bioma cerrado. Loteamento Vila Aviação
seção B, localizado no Município de Bauru. Quadra 26. Loteamento aprovado em 1947.
Pretensão ao deferimento do pedido de supressão da vegetação nativa existente no lote.
Órgão ambiental que, ao seu turno, aferindo que a vegetação nativa existente nos lotes é
do bioma cerrado, fechado, determinou que a supressão atenda aos ditames da Lei
Estadual no 13.550/09, que dispõe sobre a utilização e proteção do cerrado somente em
caráter excepcional, o que não se configurou. Ato administrativo que deve ser mantido. 2.
Aprovação do loteamento que não implica em automática autorização para
supressão da vegetação. Construção e supressão da vegetação nativa que devem
observar a legislação ambiental em vigor no momento, conquanto as normas que
tratam da proteção ao meio ambiente são de aplicação imediata. Limitação
Administrativa. Agente administrativo que deve sopesar o direito de propriedade (cujo
corolário é o direito de construir), sem vedá-lo inteiramente, mas preservando o máximo
possível da vegetação. Entendimento consolidado nas Câmaras Reservadas ao Meio

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
21
Ambiente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença reformada,
ficando denegada a segurança, sem prejuízo de nova análise pelo órgão ambiental,
análise que preserve o meio ambiente mas não impeça, totalmente, o direito do autor
(artigo 8.o da Lei Estadual n.o 13.550/09). Recursos oficial, considerado interposto, e
voluntário
providos,
com
observação.

(TJSP;
Apelação
Cível
1023476-75.2016.8.26.0071; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Mandado de
Segurança. 1. Direito ambiental. Proteção ao bioma cerrado. Loteamento Vila Aviação B,
localizado no Município de Bauru. Loteamento aprovado em 1947. Pretensão ao
deferimento do pedido de supressão da vegetação nativa existente no lote. Órgão
ambiental que, ao seu turno, aferindo que a vegetação nativa existente nos lotes é do
bioma cerrado, determinou que a supressão atenda aos ditames da Lei Estadual no
13.550/09, que dispõe sobre a utilização e proteção do cerrado. Ato administrativo que
deve ser mantido. 2. Aprovação do loteamento que não implica em automática
autorização para supressão da vegetação. Construção e supressão da vegetação
nativa que devem observar a legislação ambiental em vigor no momento, conquanto
as normas que tratam da proteção ao meio ambiente são de aplicabilidade imediata.
Entendimento consolidado nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Limitação Administrativa. Agente
administrativo que deve sopesar o direito de propriedade (cujo corolário é o direito de
construir), sem vedá-lo inteiramente, mas preservando o máximo possível da vegetação.
Sentença reformada, ficando denegada a segurança, com observação. Recursos oficial e
voluntário providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021441-79.2015.8.26.0071;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de
Registro: 30/10/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE.
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE BIOMA CERRADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL
N° 13.550/09. Pedido administrativo de supressão de vegetação indeferido pelo órgão
ambiental competente, com base em inspeção no local em que se constatou a presença
de vegetação nativa do bioma cerrado estágio avançado de regeneração. Ausente
ilegalidade no indeferimento de supressão de vegetação, com base na Lei Estadual
n° 13.550/09. Aprovação e registro prévio de loteamento que não obsta à aplicação de
legislação ambiental superveniente. Supressão de vegetação que deve ser analisada
à luz da legislação ambiental vigente, nos termos da Lei Estadual n° 13.350/09.
Hipótese em que não se verifica direito liquido e certo à supressão de vegetação
objeto de proteção especial sem o preenchimento dos requisitos legais. Sentença
reformada para denegar a segurança. Recursos providos (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1021433-05.2015.8.26.0071; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 12/08/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. Supressão de vegetação nativa em lote. Bioma
Cerrado. A aprovação do loteamento não implica em licença para construção ou
supressão da vegetação, devendo ser observada a legislação vigente no momento da
pretensão de edificação ou supressão. Precedente do STJ. DÁ-SE PROVIMENTO AO
APELO. (TJSP; Apelação Cível 1018029-09.2016.8.26.0071; Relator (a): Ruy Alberto
Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro:
16/08/2017)
Diverso, porém, é o entendimento que vem sendo mantido pela
C. 2a Câmara Reservada do Meio Ambiente, a qual tem entendido, em
síntese que em se tratando de loteamento aprovado e registrado,
situado em área urbana consolidada e fora de que não é classificada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
22
como de preservação permanente ou está inserida em unidade de
conservação, não cabe afastar o direito de supressão da vegetação
existente no lote do proprietário que queira ocupa-lo para a finalidade
a que se destina o loteamento.
Eis alguns precedentes [sem negrito nos originais]:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Pretendida autorização para a supressão de
vegetação nativa em área de cerrado. Alegado direito de dar ao lote a destinação legal e
de nele construir, suprimindo a vegetação nativa. Sentença de procedência. Apelos da
Cetesb e da Fazenda Estadual de São Paulo pleiteando a reforma. Sem razão os
recorrentes. Preliminares afastadas. Indeferimento do pedido de licença para
supressão do fragmento remanescente de vegetação nativa, com base no art. 8°, da
Lei Estadual no 13.550/2009, sob a alegação de que o lote em questão se encontra em
área de vegetação nativa, classificada como cerradão, em estágio avançado de
regeneração. Imóvel localizado em perímetro urbano, fora de área de preservação
permanente ou de unidade de conservação. Admissibilidade de supressão da
vegetação existente no imóvel de propriedade da autora. Precedentes. Sentença
mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1034086-68.2017.8.26.0071;
Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de
Registro: 20/09/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória objetivando o reconhecimento da inaplicabilidade
das exigências impostas pela requerida para autorizar a supressão total da vegetação no
imóvel. Sentença de procedência. Apelo exclusivo da demandada. Sem razão. Pretendida
autorização para a supressão de vegetação nativa em área de cerrado. Alegado direito de
dar ao lote a destinação legal e de nele construir, suprimindo a vegetação nativa.
Indeferimento do pedido de licença para supressão do fragmento remanescente de
vegetação nativa, com base no art. 8°, da Lei Estadual no 13.550/2009, sob a alegação de
que o lote em questão se encontra em área de vegetação nativa, classificada como
cerradão, em estágio inicial de regeneração. Imóvel localizado em perímetro urbano,
fora de área de preservação permanente ou de unidade de conservação.
Precedentes. Admissibilidade de supressão da vegetação existente no imóvel de
propriedade do autor. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002182-30.2017.8.26.0071; Relator (a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 19/05/2019)
Ação declaratória - Pedido fundamentado na recusa da ré em conceder licença
para supressão de vegetação em imóvel de propriedade do autor - Alegação de
localização do imóvel em APA (Área de Preservação Ambiental) - Existência de prévia
autorização para supressão de vegetação e construção de edificação emitidos pela
ré e pela Municipalidade - Ausência de infração à legislação ambiental vigente à
época - Imóvel realizado em perímetro urbano - Precedentes da Câmara Ambiental -
Ausência
de
ilegalidade
-
Recurso
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
0013994-28.2013.8.26.0071; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. Supressão da vegetação nativa do bioma
cerrado em imóvel urbano (lote) para construção. Possibilidade. Loteamento
aprovado e registrado com observância da legislação vigente à época, localizado em
perímetro urbano e fora de área de preservação permanente ou de unidade de
conservação. Mantida sentença que concedeu a ordem. Precedentes. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018022-17.2016.8.26.0071;

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
23
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 27/04/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA PRETENDIDA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
NATIVA DO BIOMA CERRADO EM IMÓVEL URBANO (LOTE) DE SUA PROPRIEDADE
ADMISSIBILIDADE LOTEAMENTO APROVADO E REGISTRADO COM OBSERVÂNCIA
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA, LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO E FORA
DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando a pretensão da
autora voltada à supressão de vegetação em área de sua propriedade, vê-se que,
como ao tempo da instituição, aprovação e registro do loteamento onde localizada a
área foi observada a legislação vigente, e que está em perímetro urbano consolidado,
fora de área de preservação permanente, de rigor o reconhecimento da possibilidade
de supressão da vegetação existente no lote de propriedade da autora. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1023468-98.2016.8.26.0071;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de
Registro: 24/02/2018)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do
impetrado pleiteando a reforma. Sem razão. Pretendida autorização para a supressão de
vegetação nativa em área de cerrado. Alegado direito líquido e certo de dar ao lote a
destinação legal e de nele construir, suprimindo a vegetação nativa. Presentes os
requisitos para a formação da relação processual, inexistindo necessidade de
dilação probatória. Indeferimento do pedido de licença para supressão do fragmento
remanescente de vegetação nativa, com base no art. 8° da Lei Estadual no
13.550/2009, sob a alegação de que o lote em questão se encontra em área de
vegetação nativa, classificada como cerradão, em estágio avançado de regeneração.
Imóvel localizado em perímetro urbano, fora de área de preservação permanente ou
de unidade de conservação. Presença do requisito do direito líquido e certo.
Aplicação do art. 1o da Lei no 12.016/09. Ordem concedida. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021440-
94.2015.8.26.0071; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018)
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. Supressão da vegetação
nativa do bioma cerrado em imóvel urbano (lote) para limpeza da área. Possibilidade.
Loteamento aprovado e registrado com observância da legislação vigente à época,
localizado em perímetro urbano e fora de área de preservação permanente ou de
unidade de conservação. Impossibilidade de aplicação das regras traçadas pelo novo
Código Florestal. Existência de direito adquirido. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015047-56.2015.8.26.0071; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM O OBJETIVO DE SUSPENDER
AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO AJUSTE. PLEITO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO A
"QUO". REFORMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO
NCPC. INSTALAÇÃO DO LOTEAMENTO QUE APARENTEMENTE ATENDEU À
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE À ÉPOCA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA
URBANA. QUESTÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO CONJUNTO URBANÍSTICO EM
TELA (VALE DO IGAPÓ, EM BAURU/SP) JÁ APRECIADA PELA TURMA JULGADORA.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL
EVIDENCIADOS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240162-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do
impetrado pleiteando a reforma. Pretendida autorização para a supressão de vegetação
nativa em área de cerrado. Alegado direito líquido e certo de dar ao lote a destinação legal
e de nele construir, suprimindo a vegetação nativa. Sem razão o recorrente. Presentes os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
24
requisitos para a formação da relação processual, inexistindo necessidade de dilação
probatória. Indeferimento do pedido de licença para supressão do fragmento
remanescente de vegetação nativa, com base no art. 6o e 8°, da Lei Estadual no
13.550/2009, sob a alegação de que o lote em questão se encontra em área de
vegetação nativa, classificada como cerradão, em estágio avançado de regeneração.
Imóvel localizado em perímetro urbano, fora de área de preservação permanente ou
de unidade de conservação. Presença do requisito do direito líquido e certo.
Aplicação do art. 1o, da Lei no 12.016/09. Ordem concedida. Precedentes. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1009496-61.2016.8.26.0071; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017)
E há um ingrediente novo relacionado à controvérsia que não
pode ser desprezado.
A Lei Estadual no 15.684, de 14 de janeiro de 2015, dispõe no
seu artigo 40, o seguinte:
“Artigo 40 - Nas áreas de ocupação antrópica consolidada em área urbana,
fica assegurado o uso alternativo do solo previsto no inciso VI do artigo 3o da Lei
Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012, respeitadas as áreas de preservação
permanente previstas
pela legislação em vigor à época da implantação
do empreendimento.
'Parágrafo único - Fica assegurado o direito de construir em lotes oriundos de
parcelamento do solo urbano registrado no Serviço de Registro de Imóveis
competente, desde que respeitadas as Áreas de Preservação Permanente, exigidas
pela legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do
registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação
específica.”
A eficácia desta lei estadual foi suspensa em 30.05.2016, por
força de decisão liminar proferida nos autos da ADI no
2100850-72.2016.8.26.0000, em razão do que não se podia cogitar
aplica-la até o julgamento do mérito desta ação de inconstitucionalidade.
Ocorre que, em 5.6.2019, o C. Órgão Especial deste Sodalício
julgou parcialmente procedente a ADI acima, reconhecendo a
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 3o do artigo 12, e do § 2o do artigo
17, da Lei 15.684/15, bem como a constitucionalidade dos seus

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
25
demais dispositivos.
Eis a ementa desse julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Dispositivos da Lei Estadual no
15.684, de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental
PRA, criado pela Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal)
Alegação de violação do
princípio da vedação ao retrocesso ambiental, invasão da esfera de competência legislativa da
União, incompatibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de
participação popular (artigos 180, incisos I e II, e 191 da CE) RETROCESSO AMBIENTAL
Não ocorrência Julgamento conjunto realizado pelo Supremo Tribunal Federal de várias ADI's
e uma ADC de objeto mais amplo, proposta pelo Partido Progressista, analisando diversos
dispositivos
do
Novo
Código
Florestal
(Lei
12.651/2012),
reconhecendo-se
a
sua
constitucionalidade como um todo, com interpretação conforme em alguns dispositivos, afastado
qualquer retrocesso na preservação do meio ambiente
INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA
UNIÃO Não ocorrência Legislação em matéria ambiental que é concorrente, devendo a
União estabelecer as normas gerais (Código Florestal) e os Estados exercerem sua capacidade
suplementar e de regulamentação, como na hipótese expressamente prevista nos seus artigos
59 a 68, que institui o Programa de Regularização Ambiental, devendo-se observar a
especificidade de cada Estado da Federação - PARTICIPAÇÃO POPULAR Norma do artigo
191 da C.E que detém caráter programático, como a maioria das prescrições normativas em
matéria ambiental Detalhamento do Programa de Regularização Ambiental que detém balizas
técnicas determinadas pelo Código Florestal, não hábeis para discussão na esfera popular
PRAZO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA Constitucionalidade do artigo 9o e seu
§ 1o da Lei 15.684/15, e arrastamento do parágrafo único do artigo 28, com interpretação
conforme da C.E. para fixar sua harmonização com o inciso I do artigo 66 do Código Florestal,
estabelecendo que a composição é possível somente em áreas de reserva legal, priorizadas as
de preservação permanente TERMO DE COMPROMISSO Inconstitucionalidade dos §§ 1o e
3o do artigo 12 da Lei 15.684/15 por exorbitância do parâmetro federal do artigo 59 do Código
Florestal, que não prevê a facultatividade da revisão dos termos firmados anteriormente à sua
vigência AQUICULTURA Independentemente do tamanho do imóvel rural deve haver projeto
que indique que o manejo hídrico sustentável e eventual agressão à vegetação nativa são de
baixo impacto ambiental, não sendo pertinente que essa inferência seja por presunção legal
Inconstitucionalidade do § 2o do artigo 17 da Lei 15.684/15 ANISTIA Constitucionalidade do
artigo 27, § 1o, 1 e 2, da Lei 15.684/15 por harmonização com o artigo 68 do Código Florestal,
cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo S.T.F.
ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Legislação paulista, que em princípio, implica em ganho
ambiental nesse ponto, mas que pelo espírito do Novo Código Florestal, deve ser circunscrita
nas propriedades rurais destinadas à agricultura familiar ou em atividades de baixo impacto
ambiental Interpretação conforme do artigo 35, caput e § 1o da Lei 15.684/15 para estabelecer
parâmetros para sua implementação
OCUPAÇÃO ANTRÓPICA EM ÁREA URBANA

Possibilidade do uso alternativo do solo em que há assentamento consolidado urbano em área
de preservação permanente, desde que ocorra a regularização fundiária de interesse social
precedida de estudo técnico e o respectivo local de parcelamento não seja área de risco
Interpretação conforme do artigo 40, parágrafo único, da Lei 15.684/2015
Ação julgada
parcialmente procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2100850-72.2016.8.26.0000;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
Assim, a aplicação da Lei Estadual no 15.684/2015, nos termos
determinados na citada ADI tão logo ocorra seu trânsito em julgado
é tarefa que deve ser observada pelas autoridades ambientais do
Estado de São Paulo, no curso da apreciação dos projetos de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
26
recuperação a elas submetidas.
Postas tais premissas, e estando bem caracterizada a
divergência entre as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente acerca
de questão relevante de Direito, convém seja sobrestado o presente
julgamento até pronunciamento do C. Grupo de Câmaras Reservas ao
Meio Ambiente, com o que se evitará a continuação da emissão de
pronunciamentos
jurisdicionais
variados,
fomentadores
de
insegurança jurídica e perplexidade.
Igual providência vem sendo adotada por outros integrantes das
Câmaras Ambientais, v.g.:

APELAÇÃO. LOTEAMENTO URBANO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA
EDIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À EDIFICAÇÃO. 1. Ação
ajuizada contra a CETESB visando à autorização para supressão de vegetação nativa
para edificação em loteamento urbano denominado Conjunto Urbanístico Residencial Vale
do Igapó V. Loteamento que se encontra devidamente registrado desde 1986, matrícula no
29.072, no 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru. Indeferimento por parte da
requerida, ora apelante, dos pedidos de supressão de vegetação, com base na Lei
13.550/09 e outras. 2. Necessidade de instauração do incidente de assunção de
competência no presente feito, com remessa dos autos ao Grupo das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente, para pacificação da Jurisprudência relacionada à
possibilidade ou não de supressão da vegetação de lote sem a aplicação da lei
vigente na época do ato, relevante questão de direito tratada na presente demanda.
Determinação de remessa ao Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental para
processamento do Incidente de Assunção de Competência. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1007914-26.2016.8.26.0071; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
Ação anulatória de auto de infração ambiental Pedido de Levantamento de
embargo de obra Loteamento formalizado no ano de 1947 - Multa pela supressão de
vegetação nativa em imóvel a ser erguida edificação Divergência entre as Câmaras
Reservadas
Incidente de Assunção de Competência
Suspensão do julgamento
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013384-38.2016.8.26.0071; Relator (a): Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bauru - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
AÇÃO DECLARATÓRIA. Não recolhido o porte de remessa e retorno do apelo da
CETESB no valor integral, levando à deserção. Supressão de vegetação nativa em lote.
Bioma Cerrado. A possibilidade de supressão da vegetação de lote sem a aplicação da lei
vigente na época do ato é controversa. Entendimentos divergentes na 1a e 2a Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente. Hipótese que enseja a assunção de competência pelo
Grupo de Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, para pacificar a jurisprudência. NÃO
SE CONHECE do apelo da CETESB e REMETE-SE OS AUTOS AO GRUPO DAS
CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE PARA, ASSUMINDO A COMPETÊNCIA,
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO. (TJSP; Apelação Cível 0019292-98.2013.8.26.0071;

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007412-19.2018.8.26.0071
27
Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/08/2018;
Data de Registro: 24/09/2018)
Assim, pelo meu voto, deve o julgamento ficar suspenso,
remetendo-se os autos ao Colendo Grupo de Câmaras Reservas ao
Meio Ambiente para que, nos termos dos artigos 947, §§ 1o a 4o, do
CPC/2015 e 32, § 4o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça22, extraia a melhor solução possível para a controvérsia.
OTAVIO ROCHA
Relator
22 Eis a redação do dispositivo, dada pelo Assento Regimental no 568/2018: “§ 4o. As providências e os julgamentos previstos nos
incisos I a III deste artigo competirão, com exclusividade, ao Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Ambiental e de Direito
Empresarial, bem como especializadas em tributos municipais (14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público) e em acidentes de
trabalho (16a e 17a Câmaras de Direito Público), quando se tratar de matérias da competência recursal de suas Câmaras”.